Tribunal: TJSP
Processo: 1061597-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. OMISSÃO DO ESTADO. Consoante orientação do Colendo Pretório Excelso, não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo. Ademais, recentemente o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 905357 (Tema n.o 864), firmou a seguinte tese: "A revisão geral anual da

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. OMISSÃO DO ESTADO. Consoante orientação do Colendo Pretório Excelso, não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo. Ademais, recentemente o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 905357 (Tema n.o 864), firmou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.". Procedência do pedido. Sentença reformada.
Recurso provido.